Tribunal: TJMT
Processo: 1037149-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037149-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[B. C. D. C. S. - CPF: 064.426.581-71 (APELANTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), P. H. C. D. C. S. - CPF: 054.343.791-44 (APELANTE), CAMILA RONDON CORREA DA COSTA SGUAREZI - CPF: 000.443.311-42 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CAMILA RONDON CORREA DA COSTA SGUAREZI - CPF: 000.443.311-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso em transporte aéreo e preterição de embarque, sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a preterição de embarque por overbooking, com reacomodação para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do transportador, cabendo-lhe demonstrar causa excludente do dever de indenizar.

4. O overbooking configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apto a afastar o nexo causal.

5. A preterição de embarque, com atraso superior a 12 horas para chegada ao destino final, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade.

6. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, diante do constrangimento e da frustração experimentados, agravados pela condição de menores dos passageiros.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada autor, em atenção às circunstâncias do caso e à função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade empresarial. 2. O dano moral decorrente de overbooking é presumido, dispensando prova específica do prejuízo, sobretudo quando há atraso significativo na chegada ao destino final.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, 406 e 737; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Benjamin Corrêa da Costa Sguarezi e Pedro Henrique Corrêa da Costa Sguarezi, representados por sua genitora Camila Rondon Corrêa da Costa Sguarezi, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais (Proc. no 1037149-67.2024.8.11.0041), ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou improcedente o pedido inicial; custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (cf. Id. no 327353871).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a reforma integral do julgado, arguindo que houve confissão de overbooking pela ré e que a recusa em reacomodar os passageiros no primeiro voo disponível (ainda que de outra empresa) viola o art. 28 da Resolução 400 da ANAC. Invocam a responsabilidade objetiva do transportador, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando-se a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada recorrente, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência (cf. Id. no 327353873).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 327353878).

A douta Procuradora-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos presentes autos, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (cf. Id no 351195359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Na exordial, os autores narraram que contrataram serviço de transporte aéreo para o trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, com conexões em Recife/PE e Brasília/DF, no dia 28/06/2024. Alegaram que, devido a uma falha técnica na porta da aeronave no primeiro trecho, houve atraso que acarretou a perda das conexões subsequentes. Afirmaram que a requerida se recusou a reacomodá-los em voo de companhia terceira (LATAM) com disponibilidade imediata, oferecendo apenas voo próprio para o dia seguinte. Sustentaram, ainda, que as bagagens despachadas continham medicamentos controlados dos menores, e que a chegada ao destino final ocorreu com mais de 12 horas de atraso após a genitora adquirir novas passagens por meios próprios.

Em sede de contestação, a requerida alegou que o atraso inicial foi de apenas 40 minutos em razão de motivos operacionais, não impactou no horário do voo seguinte. Relata que o voo AD 4612 por sua vez, enfrentou problemáticas operacionais, posto que a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido (overbooking), razão pela qual alguns passageiros foram realocados em novos voos para o dia seguinte, às 8h45.

O MM. Juiz singular rejeitou o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
Ab initio
, destaca-se que as provas colacionadas são suficientes para o julgamento do mérito, com fulcro no art. 370 do CPC e, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas e por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 CPC.

Na presente hipótese, cuida-se claramente de uma relação de consumo (art. 2o e 3o do CDC), razão pela qual aplica-se a regra específica prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da requerida pelos alegados danos morais e pelo desvio do tempo produtivo, decorrentes de atraso e preterição em voo contratado pelos autores.

É cediço que nas ações indenizatórias compete ao consumidor provar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

Por outro lado, compete ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).

Pois bem. É incontroverso que houve atraso no primeiro trecho da viagem e consequente perda da conexão. A requerida afirma que ofereceu reacomodação para o dia seguinte, no voo mais próximo disponível, em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 21, que admite a preterição de passageiros em determinadas hipóteses, desde que asseguradas alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. No entanto, a autora não aceitou a reacomodação para o dia seguinte e comprou novas passagens para seguir a viagem. Isso a própria autora narra em sua inicial.

No tocante à alegação de que medicamentos controlados se encontravam na bagagem despachada, observa-se que inexiste nos autos comprovação idônea dessa circunstância, seja por meio de prescrição médica, nota fiscal ou outro documento. Ademais, conforme informado pela requerida, a regulamentação permite o transporte de medicamentos essenciais na bagagem de mão, hipótese que afastaria o risco narrado.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC) e a constatação de que a requerida adotou medidas para viabilizar o transporte, ainda que não aceitas pelos autores, impedem o reconhecimento de falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil.

Assim, não restando caracterizados os elementos ensejadores do dever de indenizar, ato ilícito, dano e nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos iniciais e extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.”

Inconformados, os demandantes apelam arguindo que houve confissão de overbooking pela ré e que a recusa em reacomodar os passageiros no primeiro voo disponível (ainda que de outra empresa) viola o art. 28 da Resolução 400 da ANAC. Invocam a responsabilidade objetiva do transportador, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e o desvio produtivo da genitora.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea pelos transtornos causados aos autores em decorrência do atraso do voo (overbooking), bem como à configuração ou não do dano moral.

Pois bem.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor” (STJ - AgInt no AREsp: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

O art. 14, §3o, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do CC estabelece que o “transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência dos autores/consumidores, competia à companhia aérea comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados.

No caso em análise, a companhia aérea alega que o voo do primeiro trecho sofreu atraso de 40 minutos em razão de motivos operacionais, contudo não impactou no horário do voo seguinte. O voo AD 4612 por sua vez, enfrentou problemáticas operacionais, posto que a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido, razão pela qual alguns passageiros foram realocados em outro voo, incluindo os autores/recorrentes, que foram reacomodou para o dia seguinte, às 8h45.

Como visto, a própria apelada confessou que o voo subsequente estava com capacidade próxima ao limite, o que gerou a preterição dos apelantes. Ora, o fenômeno do overbooking ou a preterição por necessidade de reajuste operacional constitui fortuito interno, risco inerente à atividade explorada, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade e gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

Ressalte-se que os autores são menores de idade, o que agrava a situação, pois crianças e adolescentes são mais vulneráveis e sensíveis a situações de estresse e desconforto, como a que ocorreu no caso em tela.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido.”

Logo, diante da deficiência da companhia aérea absolutamente injustificada admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de reconhecer que o overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte, uma vez que a companhia aérea assume compromisso contratual de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível que deliberadamente comercialize mais assentos do que possui disponível.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 em favor de passageira que sofreu preterição de embarque por overbooking, com atraso de oito horas para realocação em voo posterior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) saber se o dano moral decorrente de overbooking prescinde de prova específica, caracterizando-se in re ipsa; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. O overbooking constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço por descumprimento do compromisso contratual de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível a comercialização deliberada de assentos em número superior à capacidade da aeronave.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

6. O dano moral decorrente de preterição de embarque por overbooking configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração específica, uma vez que o constrangimento, a frustração de expectativas e o abalo psicológico experimentados pelo passageiro são presumidos pela própria natureza do evento lesivo.

7. O atraso superior a oito horas para realocação ultrapassa manifestamente os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

8. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o atraso significativo, a ausência de assistência material adequada e a necessidade de função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 2. O dano moral decorrente de overbooking caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de prova específica, sendo presumido o constrangimento e abalo psicológico experimentados pelo passageiro. 3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e a finalidade pedagógica da sanção."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 844; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1005954-30.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, 1000017-86.2025.8.11.0090, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJMT, 1035820-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2023.

(N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR “OVERLOAD/OVERBOOKING”. REACOMODAÇÃO EM VOO APÓS SEIS HORAS DE ESPERA. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu dano moral decorrente de preterição de embarque em voo doméstico com reacomodação após seis horas de atraso, condenando a ré ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a preterição de embarque, com reacomodação em voo posterior, após seis horas e sem comprovação idônea de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral é adequado e proporciona.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC, com responsabilidade objetiva do transportador (art. 14), sendo o CBA interpretado de forma complementar, sem exclusão da tutela consumerista.

4. A alegação de overload/overbooking não configura causa externa a romper o nexo causal, pois integra o risco do empreendimento (fortuito interno). Ajustes de malha ou política de assentos, não afasta a responsabilidade civil quando violado o dever de transportar o passageiro no tempo, forma e condições contratadas.

5. A Resolução ANAC impõe deveres de informação e assistência material, inclusive em caso de preterição; a transportadora não comprovou seu cumprimento por prova documental idônea, sendo insuficientes registros unilaterais de sistema.

6. A condição de criança (1 ano e 5 meses) qualifica a gravidade do evento, à luz da prioridade e proteção integral (CF/1988, art. 227), reforçando a caracterização do dano moral, que se presume diante do atraso relevante e do desamparo material.

7. O quantum indenizatório revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução no contexto fático delineado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A preterição de embarque por motivo operacional quando resulta em atraso superior a seis horas e ausente de prova idônea de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. A condição de criança de colo potencializa a gravidade da ofensa, à luz da prioridade constitucional (CF/1988, art. 227), legitimando a manutenção do quantum indenizatório fixado quando proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, publ. 12/02/2026; TJMT, N.U 1046263-64.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025, publ. 18/11/2025.

(N.U 1054004-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção às particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC), a incidir a partir da citação e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a incidir a partir do arbitramento.

Em razão da reforma da sentença, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026